Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ACERVO DO INVENTÁRIO COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. EQUIVOCADA INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO MEEIRA. RECONHECIMENTO DE DIREITO SUCESSÓRIO NA QUALIDADE DE HERDEIRA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo inventariante contra a r. decisão agravada que determinou a inclusão da companheira, no processo de inventário, na condição de meeira. O agravante sustenta que todos os bens deixados são particulares, sendo, portanto, incomunicáveis, e requer a inclusão da agravada na condição de herdeira, conforme o art. 1.829, I, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a companheira sobrevivente deve figurar no inventário como meeira ou como herdeira, quando o acervo hereditário é composto exclusivamente por bens particulares do falecido, à luz do regime de comunhão parcial de bens aplicável à união estável reconhecida judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de comunhão parcial de bens determina que o cônjuge ou companheiro sobrevivente tem direito à meação apenas sobre os bens adquiridos onerosamente durante a convivência; sobre os bens particulares, sua participação é na qualidade de herdeiro, em concorrência com os descendentes, conforme dispõe o art. 1.829, I, do Código Civil.
4. Restou incontroverso nos autos que o patrimônio listado na ação de inventário é composto exclusivamente por bens particulares, não havendo bens comuns a justificar meação.
5. A própria agravada reconhece, em contrarrazões, o equívoco da decisão agravada, ao afirmar que possui direito sucessório, mas não de meação, diante da inexistência de bens comuns listados na ação de inventário. 5.1. A sentença que reconheceu e dissolveu a união estável limitou-se a declarar a sua existência e duração, sem tratar da partilha de bens, não havendo, portanto, definição judicial de eventual meação.
6. A inclusão da companheira na condição de meeira, ao invés de herdeira, pode acarretar distorções na base de cálculo do ITCMD, comprometer a correta partilha e criar obstáculos futuros para registro de imóveis, além de expor a partilha ao risco de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. No regime de comunhão parcial de bens, o companheiro sobrevivente é meeiro apenas quanto aos bens comuns adquiridos onerosamente na constância da união estável, e herdeiro quanto aos bens particulares do falecido.
2. A existência de apenas bens particulares no acervo hereditário impede o reconhecimento de meação, devendo o companheiro supérstite ser incluído no inventário exclusivamente na qualidade de herdeiro concorrente.
3. A indevida inclusão do companheiro como meeiro pode gerar distorções na partilha, na base de cálculo do ITCMD e no registro dos bens.